Tribunal: TJMT
Processo: 1029585-63.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029585-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Remissão das Dívidas, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO OTAVIO MARTINS PIMENTEL - CPF: 068.821.874-10 (ADVOGADO), EDEMAM MAMEDE STELLATO - CPF: 384.168.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PORCIMA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 86.700.820/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIAM DIONE DE FARIAS BERNARDES - CPF: 394.888.611-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), PETROJANES STELLATO - CPF: 078.509.211-00 (AGRAVANTE), SONIA LUCIA MONTENEGRO STELLATO - CPF: 809.660.801-06 (AGRAVANTE), SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE BEM IMÓVEL AVALIADO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM RAZÃO DE COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução, indeferiu a impugnação à penhora de bem imóvel.

Os Agravantes alegam existência de fatos novos, e que o Magistrado singular deixou de apreciar os pedidos, fundamentando o indeferimento do pedido de impenhorabilidade em elementos de outra decisão, e de outro agravo de instrumento (Agravo n. 1018141-04.2022.8.11.0000), transitado em julgado.

A parte Agravada suscita preliminar de não conhecimento por afronta à coisa julgada no mencionado agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a preliminar de não conhecimento, em razão de coisa julgada; e (ii) verificar se há fatos novos capazes de fazer com que o bem imóvel seja considerado impenhorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há falar em afronta à coisa julgada, pois a questão atinente à impenhorabilidade de bem imóvel pode ser revisitada até que ele seja arrematado.

Também não há fundamento na alegação de fatos novos, eis que eles não existem, destacando-se que é a terceira vez que tais alegações são formuladas, sem que se apresente, efetivamente, qualquer fato que desqualifique o decreto de penhorabilidade do bem, o qual já está avaliado e, inclusive, houve impugnação quanto à avaliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade de bem imóvel, matéria de ordem pública, pode ser alegada até o momento em que o bem é arrematado, sob pena de preclusão, de modo que não merece prosperar a preliminar de não conhecimento deste agravo.

Não sendo apresentados, efetivamente, “fatos novos” capazes de alterar o decreto de indeferimento do pedido de impenhorabilidade do bem imóvel, deve ser mantida a penhora do imóvel, o qual se encontra avaliado e homologada a avaliação, sendo a homologação também objeto de impugnação pelos executados.

Jurisprudência relevante:

STJ - AgInt no AREsp 377.850, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ 26/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PETROJANES STELLATO e SONIA LUCIA MONTENEGRO STELLATO,
em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 0000208-15.1999.8.11.0041, 68879, 3429/2008, proposta por
SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO,
indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel penhorado.

Após demonstrarem o cabimento, a tempestividade e o recolhimento de custas, aos Agravantes defendem a reforma da decisão, alegando a existência de fatos novos para discutir a impenhorabilidade do imóvel dos Agravantes.

Em síntese, dizem que o Magistrado “a quo” não apreciou os fatos novos; que os fundamentos para o indeferimento são os mesmos da decisão deste Tribunal de Justiça, que manteve o pedido de impenhorabilidade.

Apontam como fatos novos: “(...) (i) prova formal de que não há outro imóvel em nome dos agravantes (antes o E. TJMT considerou como duvidosa a informação de que havia outro bem, a despeito da prova com um “contrato de gaveta”); (ii) aposentadoria dos agravantes; (iii) o aumento da dependência econômica dos agravantes em relação à locação do bem penhorado; (iv) piora do estado de saúde dos agravantes; (v) e o fato de estarem morando de favor em casa de filha”.

Argumentam que “(...) No pedido anterior foi indicado somente dois argumentos, quais sejam, um único bem e a dependência econômica em relação ao valor da locação (anexo PETROJANES X SANTA LUZIA PROCESSO INTEGRAL 001- 300 – p. 122-134 – ID 48818780), reiterado o pedido (anexo PETROJANES X SANTA LUZIA PROCESSO INTEGRAL 3001-500– p. 64-104 – ID 48819642), tendo o E. TJMT considerado que não havia demonstração inequívoca da impenhorabilidade, pois provou-se, via contrato de gaveta, que um imóvel fora vendido e não transferido ao comprador (anexo PETROJANES X SANTA LUZIA PROCESSO INTEGRAL 301- 500 – ID 109937335). Daí a necessidade de provimento do recurso para reformar a decisão atacada para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel penhorado nos autos”.

Defendem a possibilidade de renovação do pedido, em razão dos fatos novos; e de que o bem é impenhorável.

Sustentam que o imóvel é bem de família, que é locado pra custear despesas de saúde, moradia em imóvel de familiar; que se trata de idosos que não possuem condições financeiras.

Requerem o provimento do agravo reconhecer a impenhorabilidade do imóvel residencial dos agravantes, decretando a ineficácia da penhora, procedendo-se a baixa da penhora perante o Cartório do 5º Ofício matricula 34.973.

Não houve pleito liminar.

Em contrarrazões, a parte Agravada/Exequente pugna pelo não conhecimento do agravo, em razão de coisa julgada. No mérito, requer o desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE COISA JULGADA.

A parte Exequente suscita preliminar de coisa julgada, eis que já teria havido a apreciação do pedido, quando da análise do Agravo de Instrumento n. 1018141-04.2022.8.11.0000, transitado em julgado.

Argumenta que o acórdão do mencionado Agravo de Instrumento consolidou a penhorabilidade do bem.

Assim, não há falar em possibilidade de conhecimento deste novo agravo.

Pois bem.

Posiciono-me em sentido contrário, eis que o Magistrado “a quo” exarou a decisão interlocutória combatida, alegando a inexistência de fatos novos que dessem ensejo à decretação de impenhorabilidade do bem imóvel, o qual foi avaliado pelo Sr. Meirinho, tendo sido a avaliação homologada.

Com base nisso, considera-se possível a renovação do pedido, pois a questão referente à impenhorabilidade pode ser revista até sua arrematação.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ATO DE EXPROPRIAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos Agravantes e determinou a imissão dos Agravados na posse de imóvel rural. Os Agravantes alegaram que o imóvel constitui pequena propriedade rural utilizada para sua subsistência, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal. Requereram o reconhecimento da impenhorabilidade e a consequente anulação da penhora e da adjudicação do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a propriedade rural dos Agravantes configura-se como pequena propriedade rural impenhorável; e (ii) verificar se a alegação de impenhorabilidade pode ser suscitada após a adjudicação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade de pequena propriedade rural é garantida pelo art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, desde que preenchidos dois requisitos: (i) o enquadramento do imóvel como pequena propriedade rural, conforme definição legal; e (ii) a utilização do imóvel pela família como fonte de sustento.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a comprovação de que o imóvel se enquadra como pequena propriedade rural incumbe ao devedor, presumindo-se que ele seja trabalhado pela família, cabendo ao exequente demonstrar a ausência de exploração familiar para afastar tal proteção (STJ - REsp 1408152/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJ 01/12/2016).

Contudo, a alegação de impenhorabilidade, ainda que seja matéria de ordem pública, deve ser apresentada antes da expropriação do bem, conforme entendimento consolidado pelo STJ de que, após a adjudicação ou arrematação do imóvel, opera-se a preclusão da matéria (STJ - AgInt no AREsp 377.850, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ 26/04/2022).
No caso, verificou-se que o imóvel objeto da controvérsia foi adjudicado em 01 de outubro de 2021, com a respectiva carta de adjudicação emitida em 16 de novembro de 2021, configurando ato de expropriação consumado. Dessa forma, a matéria encontra-se preclusa, sendo impossível reconhecer a impenhorabilidade após a adjudicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural, ainda que matéria de ordem pública, deve ser alegada até o momento da expropriação do bem, sob pena de preclusão.

O ato de adjudicação ou arrematação do imóvel constitui marco temporal que impede a discussão posterior da impenhorabilidade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0687.06.041482-2/004, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2025, publicação da súmula em 21/02/2025)”. (destaquei)

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento.

V O T O – MÉRITO.

No mérito, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 0000208-15.1999.8.11.0041, 68879, 3429/2008, proposta por
SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO,
em face de
PETROJANES STELLATO e SONIA LUCIA MONTENEGRO STELLATO,
indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel dos executados/Agravantes.

Pois bem.

Apesar dos Agravantes alegarem que o Magistrado “a quo” não apreciou os ditos fatos novos, tal alegação não prospera, tendo em visa que o Juiz fez constar na decisão que não se trata de fatos novos, mas de que os impugnantes, além de questionarem o Laudo de Avaliação confeccionado pelo Meirinho, também renovaram o pedido de impenhorabilidade, basicamente com os mesmos argumentos anteriores; e que foram fulminados com o julgamento do agravo n. 1018141-04.2022.8.11.0000.

Convém apontar que no julgamento do Agravo n. 1018141-04.2022.8.11.0000, da lavra deste Relator foi consignada a ausência de demonstração de utilização do imóvel para fim residencial; e mais, que a questão já havia sido apreciada, e desde aquela ocasião já se falava em fatos novos.

Constou no voto – do Agravo n. 1018141-04.2022.8.11.0000 -

frise-se, envolvendo as mesmas partes e o mesmo bem – causa de pedir e pedido – o seguinte:

“(...)

A Agravante se insurge contra a decisão que deixou de apreciar pedido de impenhorabilidade, ao argumento de que não foi intimado da decisão anterior, que versou sobre o tema, bem como em razão de o segundo pedido trazer fatos novos.

O feito na origem foi proposto pelo Agravado, pleiteando o recebimento de valores, sendo realizada a penhora de imóvel de propriedade do Agravante/Executado.

O pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, não foi apreciado pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida, destacando que tal pleito já foi objeto de análise pelo Juízo, consignando o seguinte:

“(...)
Na petição Id. 48818780 - Pág. 18 Petrojanes alegou ser bem família, o que foi afastado pelo juízo na decisão Id. 48818784 - Págs. 2/3.

No ano de 2017 foi efetuada a avaliação do imóvel no valor de R$ 425.000,00 – Id. 48818786 - Pág. 17, no entanto, a Defensoria Pública atuando na qualidade de curadora especial de Edemam, na petição Id. 48819645 - Pág. 29 alega que a avaliação efetuada destoa da média de preço de imóveis na região, pugnando pela nomeação de um perito.

Por meio da petição Id. 48819642 - Págs. 1/3 comparece novamente Petrojanes alegando que o imóvel penhorado trata-se de bem de família.

Por sua vez, o Banco rechaça as alegações do executado, arguindo em suma, que já houve apreciação do pedido, que não foram juntadas as certidões negativas de todos os cartórios de imóveis de Cuiabá e Várzea Grande e que a penhora recaiu sobre um lote de terreno e não sobre área edificada, pleiteando pelo indeferimento do pedido.

Desta feita, quanto ao pedido de impenhorabilidade do imóvel, cabe ressaltar que este requerimento já foi apreciado na decisão Id. 48818784 - Págs. 2/3, sobre a qual não recaiu qualquer recurso
.
(ID. 142757686 - Pág. 3)

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo
a quo
são consistentes, notadamente quando a apreciação do pedido em momento anterior (ID. 142757688 - Pág. 180/181), afirmando o Agravante que não intimado de tal decisão, em que pese não se depreender demonstração, se limitou a formular novo pedido, sem, em momento apropriado, pugnar pela devolução de prazo recursal.

Para além disso, ainda que alegue que o pedido posterior contenha fato novo, esse foi formulado em 13/12/2019 (ID. 42757688 - Pág. 361/363), de modo que as argumentações e documentos referentes à sua condição financeira, questão alegada como fato novo, bem como a alegação/demonstração de que não possui outros imóveis, não são contemporâneas à interposição do recurso, o que impede a verificação da dita condição.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM DADO EM GARANTIA – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 1º E 5º DA LEI Nº 8.009/1990 INEXISTENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se não há a comprovação inequívoca da sua destinação residencial, assim como prova de que se trata do único imóvel pertencente à entidade familiar, inviável a decretação de impenhorabilidade do imóvel sob a alegação de ser bem de família.

(N.U 1012254-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO JÁ SUSCITADA E DECIDIDA NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51983047820228217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 15-12-2022)

AGRAVO INTERNO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. - PLEITO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO. TESE DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. REITERAÇÃO. MATÉRIA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. A REGRA DA IMPENHORABILIDADE É DE ORDEM PÚBLICA, MAS SE SUJEITA AOS EFEITOS DA PRECLUSÃO E DA COISA JULGADA, COMO ORIENTAM OS PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO SE JUSTIFICA A SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DE LEILÃO SOB A TESE DE IMPENHORABILIDADE QUANTO A ARGUIÇÃO JÁ FOI ALVO DE DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE A ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE FOI OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR; SE OPEROU A PRECLUSÃO CONSUMATIVA; O EXECUTADO PRETENDE A SUSPENSÃO E O CANCELAMENTO DE LEILÃO REITERANDO A TESE DE IMPENHORABILIDADE; E SE IMPÕE MANTER A DECISÃO DO RELATOR POR ADEQUADA APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 932, DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51005028020228217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 25-08-2022)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a decisão agravada tal como lançada.

Neste agravo, novamente se alega fatos novos; todavia fatos novos não há.

Todos os tópicos levantados novamente pelos Executados/Agravantes objetivam frustrar a execução.

Assim, malgrado as alegações, elas não são suficientes para desqualificar a decisão recorrida, salientando-se que é viável, em sede de execução, que se busque a sua efetividade.

A impenhorabilidade de bem é instituto civil incontestável; entretanto para que seja ele considerado é necessária a demonstração efetiva de que os impugnantes em relação à penhora demonstrem a impenhorabilidade – o que não é o caso.

Com esses apontamentos, conclui-se pela manutenção da decisão do hoje Desembargador Paulo Sério Carreira de Souza:

“(...) No Id. 137318244 foi apresentado novo laudo avaliando o imóvel em R$ 700.000,00.

A parte autora manifestou concordância com o montante declinado pelo Sr. Meirinho – Id. 141268865.

O Executado Petrojanes, novamente, afirma que o imóvel penhorado refere-se a bem de família apresentando a arguição de existir fato novo qual seja, a propriedade esta locada para uma empresa e o valor que recebe do aluguel ajuda em sua subsistência.

Ao final protesta pelo reconhecimento da impenhorabilidade com decretação da ineficácia da penhora – Id. 163027469.

A Exequente requerer a rejeição da impenhorabilidade e remessa dos autos a central de leilão – Id. 169097399.

É o relatório necessário.

Analisando os argumentos apresentados pelo Executado Petrojanes, observo que já arguiu a impenhorabilidade do mesmo imóvel em setembro/2000 (Id. 48818780 – pág. 18), no entanto, a interlocutória de 05.10.2006 reconheceu que o referido bem não é de família acrescentando que: “Ademais, constato que sequer resta comprovado que o bem em questão é residencial.” – Id. 48818784 – pág. 02/03.

Após o disposto acima, em dezembro/2019 (Id. 48819642 – pág. 01/03) o Réu Petrojanes novamente alega a impenhorabilidade do imóvel n. 34.973, informando da locação da propriedade indexando o contrato firmado em setembro/2019 (Id. 48819642 – pág. 12/17), entretanto, a interlocutória de 16.08.2022 afirmou: “
Desta feita, quanto ao pedido de impenhorabilidade do imóvel, cabe ressaltar que este requerimento já foi apreciado na decisão Id. 48818784 - Págs. 2/3, sobre a qual não recaiu qualquer recurso.”
– Id. 92212076.

Ante o exposto acima, o Devedor Petrojanes chegou a interpor agravo de instrumento, n. 1018141-04.2022 (Id. 94592695), entretanto, o mesmo foi desprovido (Id. 109937335).

Nos argumentos do recurso em tela afirmou:

Sustenta que não foi intimado da decisão que “indeferiu o primeiro pedido de impenhorabilidade; juntou certidões de todos os Cartório de Registro de Imóveis da Capital, justificando que outro bem consta em seu nome fora vendido e nunca transferido;
comprovou fato nova qual seja a utilização do valor da locação do imóvel para fins de custear despesas de saúde, motivo pelo qual não pode prevalecer o despacho atacado, por tratar de discussão de ordem pública”. (SIC)

Assevera que no recente pedido de impenhorabilidade juntou documentos novos em relação ao anterior, comprovando que houve aumento da sua dependência em relação à locação do seu único imóvel, para assegurar sua moradia e despesa de saúde, “já na sua velhice”.

Foi decidido pelo I.Relator pelo improvimento do recurso, firmando:

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo
a quo
são consistentes, notadamente quando a apreciação do pedido em momento anterior (ID. 142757688 - Pág. 180/181), afirmando o Agravante que não intimado de tal decisão, em que pese não se depreender demonstração, se limitou a formular novo pedido, sem, em momento apropriado, pugnar pela devolução de prazo recursal

Para além disso, ainda que alegue que o pedido posterior contenha fato novo, esse foi formulado em 13/12/2019 (ID. 42757688 - Pág. 361/363), de modo que as argumentações e documentos referentes à sua condição financeira, questão alegada como fato novo, bem como a alegação/demonstração de que não possui outros imóveis, não são contemporâneas à interposição do recurso, o que impede a verificação da dita condição.

Assim, realizados os apontamentos acima, evidente que não há exposição de fato novo pelo Executado Petrojanes visto que, a locação do imóvel penhorado já foi informado nestes autos sendo mantida a decisão que não reconheceu a propriedade como bem de família.

Desta feita, não há nova matéria, mas somente a tentativa do Réu em evitar a venda do imóvel penhorado, portanto, não há o que ser alterado quanto a penhora do bem matrícula n. 34.973.

Ante a ausência de impugnação do laudo apresentado pelo Sr. Meirinho (Id. 137318244),
HOMOLOGO-O
. (...)”.

Ainda, cabe lamentar o estado de saúde dos Agravantes, pessoas idosas, e que residem com a filha; todavia, tais fatos não os isenta de responsabilidades assumidas na vida civil, dentre elas de constrição de bens, em razão de execução, cabendo salientar que a matéria atinente à impenhorabilidade não possui qualquer alteração face aos argumentos novamente lançados.

Com esses apontamentos, posiciono-me pela existência de fatos novos que possam alterar a decisão de impenhorabilidade do bem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025